Tribunal: TCU
Processo: 004.528/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 622/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I; da Lei n. 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I; do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares as contas dos Srs. Helder Zahluth Barbalho (CPF XXX.943.702-XX), Antônio de Pádua de Deus Andrade (CPF XXX.634.203-XX), Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (CPF XXX.666.489-XX), Renato Newton Ramlow (CPF XXX.168.419-XX), Cilene de Jesus Jardim Dorea (CPF XXX.350.042-XX), Diogo Peres Neto (CPF XXX.454.178-XX), Marcus Aurelius Aragão Veras (CPF XXX.873.571-XX), Marlon Carvalho Cambraia (CPF XXX.013.663-XX), Dina Elarrat de Araújo Gama (CPF XXX.230.932-XX) e Mário Ramos Ribeiro (CPF XXX.152.222-XX), dando-lhes quitação plena, conforme proposta da unidade técnica, ratificada pelo representante do Ministério Público junto a este Tribunal, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 004.528/2020-4 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Antonio de Padua de Deus Andrade (XXX.634.203-XX); Cilene de Jesus Jardim Dorea (XXX.350.042-XX); Dina Elarrat de Araujo Gama (XXX.230.932-XX); Diogo Peres Neto (XXX.454.178-XX); Gustavo Henrique Rigodanzo Canuto (XXX.666.489-XX); Helder Zahluth Barbalho (XXX.943.702-XX); Marcus Aurelius Aragao Veras (XXX.873.571-XX); Marlon Carvalho Cambraia (XXX.013.663-XX); Mário Ramos Ribeiro (XXX.152.222-XX); Renato Newton Ramlow (XXX.168.419-XX); Reynaldo Aben Athar de Sousa (XXX.310.091-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Integração Nacional (extinta). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar o sobrestamento do julgamento das contas do Sr. Reynaldo Aben Athar de Sousa (CPF XXX.310.091-XX), diretor do Departamento de Gestão Interna do extinto Ministério da Integração Nacional (DGI/MI) de 1o/1 a 31/7/2018, até a subsequente decisão de mérito sobre a TCE instaurada (TC Processo 000.252/2019-0 ) em atendimento aos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2.974-TCU-Plenário, de relatoria do ministro Augusto Sherman (Processo TC Processo 016.115/2018-0 ) nos termos dos arts. 10, § 1o, e 11 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 157 e 201, § 1o, do Regimento Interno/TCU e c/c art. 47 da Resolução-TCU 259/2014; 1.7.2. Dar ciência desta deliberação ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) 1.7.3. Informar à Controladoria-Geral da União (CGU) sobre a tramitação de processo específico de tomada de contas especial (TC Processo 000.252/2019-0 ), no âmbito deste Tribunal, para tratar possíveis irregularidades no Contrato 20/2016-MI celebrado entre o MI e a empresa N2O Tecnologia da Informação Ltda.